Tribunal: TJPA
Processo: 0816006-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14081 - Decisão Interlocutória
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816006-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO CARLOS AZEVEDO TONINI

AGRAVADO: LOUISE DE SOUSA PESSOA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. CONFLITO ENTRE OS GENITORES SOBRE TRATAMENTO MÉDICO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara de Família da Comarca de Belém-PA, no curso da ação de modificação de guarda compartilhada com pedido de alteração do domicílio de referência materno para guarda unilateral paterna, cumulada com exoneração de alimentos.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela genitora da menor, para determinar que o genitor se abstivesse de interferir no tratamento médico da criança, especialmente quanto ao uso de medicamento prescrito (metilfenidato – Concerta 36mg), vedando-lhe qualquer forma de desmotivação ou influência indevida. Também determinou a realização de estudo psicossocial e audiência de mediação.

O agravante alegou que sua atuação visou proteger a saúde da filha diante dos possíveis efeitos colaterais da medicação, que não houve seu consentimento no início do tratamento, e que a medida judicial representa cerceamento indevido de seu poder familiar.

O pedido de tutela recursal foi indeferido monocraticamente. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que limita a interferência do genitor no tratamento médico da filha, diante de discordância com a genitora em contexto de guarda compartilhada, fere o exercício do poder familiar ou se atende ao princípio do melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 227, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 4º, impõem a proteção integral da criança como prioridade absoluta, devendo os direitos parentais ceder quando se revelarem incompatíveis com o bem-estar do menor.

O art. 1.583, §1º, do Código Civil, estabelece que a guarda compartilhada pressupõe responsabilidade conjunta dos genitores, sendo imprescindível o diálogo e o respeito mútuo, o que não se verificou no caso, diante da postura do agravante em desacordo com as orientações médicas.

A decisão agravada baseou-se em documentação técnica robusta, inclusive estudo psicossocial produzido por equipe interdisciplinar, que atestou o diagnóstico de TDAH da menor, a efetividade do tratamento com metilfenidato e a melhora significativa de seu desempenho escolar e comportamento.

As manifestações do genitor, contrárias ao uso da medicação, foram veiculadas diretamente à criança, de forma alarmista e sem respaldo técnico, com potencial de causar-lhe angústia e instabilidade emocional.

A medida judicial não representa exclusão ou restrição permanente ao poder familiar, mas sim providência cautelar, proporcional e reversível, visando mitigar conflitos parentais nocivos e resguardar a saúde física e emocional da menor.

A manifestação do Ministério Público corroborou a legalidade e a razoabilidade da decisão impugnada, ressaltando a ausência de elementos técnicos que infirmem a prescrição médica e a natureza infundada da resistência paterna.

Não demonstrada ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

Tese de julgamento: A determinação judicial que limita a interferência do genitor no tratamento médico da criança, em contexto de guarda compartilhada, é legítima quando fundamentada em pareceres técnicos e voltada à proteção da saúde e do bem-estar da menor, não configurando violação ao poder familiar.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 227

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), art. 4º

Código Civil, art. 1.583, §1º

Jurisprudência relevante citada:

Parecer do Ministério Público, ID 30579980: “A resistência paterna revela-se infundada, configurando mera manifestação de desentendimento pessoal com a agravada [...] a postura do agravante revela-se contrária ao princípio do melhor interesse da criança.”

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO CARLOS AZEVEDO TONINI, inconformado com a decisão interlocutória, proferida pelo juízo da 5ª Vara de Família da Comarca de Belém-PA, nos autos da Ação de Modificação de Guarda Compartilhada com Domicílio de Referência Materno para Unilateral Paterna, cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Exoneração de Alimentos, ajuizada em face de LOUISE DE SOUSA PESSOA, genitora da criança M. E. P. T.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, defiro parcialmente a tutela de urgência requerida pela reconvinte apenas para determinar que o genitor, JOÃO CARLOS AZEVEDO TONINI, se abstenha, de forma imediata e definitiva, de interferir no tratamento médico e medicamentoso da menor MARIA EDUARDA PESSOA TONINI, seja por meio de comunicação direta com a criança, seja por qualquer influência indevida sobre a genitora ou terceiros, proibindo-o expressamente de desautorizar, desmotivar ou impedir o uso dos medicamentos prescritos pelos profissionais de saúde responsáveis
. O descumprimento desta determinação implicará na fixação de multa diária, a ser arbitrada em caso de comprovação de nova interferência e a ainda a possibilidade de limitar o acesso do genitor.

(...)

Diante do exposto:

1.
DEFIRO
o pedido de
JUSTIÇA GRATUITA
em favor do requerente
JOÃO CARLOS AZEVEDO TONINI
, com fulcro no art. 98 do Código de Processo Civil.

2.
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA
requerida pela reconvinte
LOUISE DE SOUSA PESSOA
, para determinar que o genitor
JOÃO CARLOS AZEVEDO TONINI se abstenha imediatamente de interferir no tratamento médico e medicamentoso da menor MARIA EDUARDA PESSOA TONINI
, proibindo-o de desautorizar, desmotivar ou impedir o uso dos medicamentos prescritos pelos profissionais de saúde responsáveis, sob pena de multa diária a ser arbitrada em caso de descumprimento.

3.
DETERMINO
a realização de
Estudo Psicossocial e Avaliação Interdisciplinar
pela equipe técnica deste Tribunal,
com urgência
, devendo ser priorizada a escuta da menor, em ambiente acolhedor e com profissionais especializados, e a coleta de informações detalhadas sobre a rotina, o vínculo afetivo com ambos os genitores, o desempenho escolar, o acompanhamento de saúde e os impactos da conduta dos pais em seu desenvolvimento.

4. Após o cumprimento do item 3, e a fim de promover a conciliação,
DETERMINO a inclusão do presente feito em pauta de audiência
. As partes deverão ser intimadas pessoalmente para comparecimento, acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos.”

2. Quanto ao pedido de guarda unilateral O deferimento da guarda unilateral de forma provisória é medida que se impõe tendo em vista a concessão de medida protetiva a requerente e a impossibilidade de concessão da modalidade compartilhada em casos de violência doméstica. Dessa forma, considerando as alterações promovidas pela Lei 14.713/2023.

que alterou a redação do art. 1.584, §2º do CC. Assim, DEFIRO A GUARDA UNILATERAL DE FORMA PROVISÓRIA, da menor AYMEE NICOLLE DE ANDRADE DA SILVA DA SILVA à requerente e genitora AYLLA BIANCA DE ANDRADE DA SILVA resguardado o direito de convivência paterna, nos seguintes moldes: a) Aos finais de semana alternados, de quinze em quinze dias, obrigando-se o genitor em apanhá-las na residência da genitora, com intermédio de algum parente, às 18:00 horas da sexta-feira e devolvê-las até às 20:00, no mesmo local, no domingo. b) No aniversário do pai, bem como no dia dos pais, as filhas ficarão em sua companhia durante o dia, independentemente de qual seja o dia da semana. c) No aniversário da mãe, bem como no dia das mães, as filhas ficarão em sua companhia, independentemente de qual seja o dia da semana; d) Nas festividades de final de ano, as filhas ficarão com a mãe no Natal e com o pai no réveillon, a iniciar no ano vigente, invertendo-se no ano seguinte, e assim sucessivamente.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: que sua conduta sempre foi pautada pelo melhor interesse da filha, sendo legítima sua preocupação com os efeitos colaterais do medicamento prescrito (metilfenidato – Concerta 36mg), administrado após apenas seis sessões de psicoterapia, que não houve consentimento paterno na decisão clínica, sendo este essencial diante do regime de guarda compartilhada, que a decisão agravada cerceia de modo desproporcional o exercício de seu poder familiar, impedindo-o de zelar pela saúde da filha e de buscar alternativas terapêuticas menos invasivas, que a criança expressou receios legítimos, decorrentes de informações sobre os efeitos adversos do medicamento, que lhe foram transmitidas em tom educativo e protetivo, que há evidente probabilidade do direito e perigo de dano, porquanto a continuidade do tratamento, sem o contraditório paterno, pode representar risco à saúde física e emocional da criança.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada, a fim de suspender seus efeitos até o julgamento final do agravo.

Em decisão ID
29639230
indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID
30237197
).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID
30579980
).

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação desta Turma Cível diz respeito à legalidade e proporcionalidade da decisão interlocutória que, no curso de ação de modificação de guarda cumulada com exoneração de alimentos, determinou que o genitor JOÃO CARLOS AZEVEDO TONINI se abstivesse de interferir no tratamento médico e medicamentoso da menor M. E. P. T., proibindo-lhe qualquer forma de desmotivação quanto ao uso dos medicamentos prescritos, bem como de influências indevidas sobre a genitora ou terceiros.

A controvérsia, portanto, orbita a colisão entre dois valores jurídicos fundamentais: de um lado, o exercício do poder familiar compartilhado pelo genitor agravante e, de outro, a proteção integral da criança, com foco na preservação de sua saúde física e mental, à luz dos princípios consagrados nos artigos 227 da Constituição Federal e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90).

Nos termos do artigo 1.583, §1º do Código Civil:

“Compreende-se por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.”

A despeito da consagração do modelo cooperativo de guarda como regra no ordenamento pátrio, a prática jurisdicional revela que o pleno exercício da guarda compartilhada demanda, sobretudo, a existência de um mínimo de diálogo e respeito entre os genitores, o que se mostra sensivelmente fragilizado no presente caso, a ponto de comprometer a própria higidez emocional da infante.

A decisão agravada está alicerçada em farta documentação técnica, produzida por profissionais da área de saúde mental e educação, que atestam, com clareza, a existência de diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em desfavor da criança, com CID 6A05.2, e a consequente prescrição de uso de metilfenidato (Concerta 36mg), aliada ao acompanhamento psicoterápico e medidas pedagógicas adaptativas no ambiente escolar.

As informações constantes no Estudo Psicossocial (ID 159228554 - origem) elaborado por equipe interdisciplinar do Tribunal de Justiça do Pará, revelam que a criança apresentou melhora significativa no comportamento e desempenho escolar após a adesão ao tratamento medicamentoso. A escola, inclusive, constatou melhora na concentração e nas avaliações escolares da menor.

A postura do genitor, ao invés de colaborar com o manejo terapêutico, revela resistência sistemática à medicação, sem qualquer respaldo técnico, culminando em falas e atitudes que impactaram emocionalmente a menor, conforme relatos colhidos pela equipe social, a exemplo de afirmações de que a medicação “faz cair cabelo” e “causa vício”, transmitidas diretamente à criança.

Destaque-se, neste ponto, a manifestação do Ministério Público (ID 30579980), que pontua, com clareza:

“No caso dos autos, diante da ausência de provas que desabonem a prescrição médica e considerando a necessidade de resguardar a saúde e o bem-estar da menor, entendemos que não há a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. [...] A resistência paterna revela-se infundada, configurando mera manifestação de desentendimento pessoal com a agravada, o que é comum em casos de dissolução de sociedade conjugal de maneira conflituosa. Numa palavra, sem respaldo científico, a postura do agravante revela-se contrária ao princípio do melhor interesse da criança.”

Neste contexto, a decisão combatida mostra-se juridicamente adequada, razoável e necessária, pois visa resguardar a criança de interferências parentais que, embora revestidas de aparência protetiva, se revelam contraproducentes e desinformadas sob o ponto de vista clínico.

Importante assinalar que a medida imposta ao genitor tem natureza precária e reversível, estando condicionada à realização de estudo psicossocial e audiência de mediação, o que demonstra a cautela do juízo a quo em preservar os laços parentais e buscar o restabelecimento do diálogo entre os genitores, conforme, inclusive, recomenda a equipe interdisciplinar do juízo de origem.

O agravante não logrou êxito em infirmar os elementos probatórios que embasaram a decisão. Seus argumentos consistem, em sua maioria, em opiniões pessoais desprovidas de respaldo técnico-científico, o que não basta para justificar a revisão da medida deferida em primeiro grau, sobretudo diante do risco de descontinuidade de tratamento eficaz e dos efeitos deletérios já observados na menor.

Por fim, registre-se que não se cuida aqui de exclusão do poder familiar do genitor, tampouco de restrição à sua participação na vida da filha, mas sim de contenção provisória de condutas desestabilizadoras, em benefício da menor, preservando-se, ao mesmo tempo, os canais de diálogo e os instrumentos de mediação familiar.

3.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025